Tribunal: TJMT
Processo: 0012380-70.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012380-70.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATAIDES FERREIRA - CPF: 181.058.311-04 (APELADO), SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), Dalvo da Silva Nascimento Júnior (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Seguro de Vida. Invalidez parcial permanente por acidente. Indenização proporcional. Previsão contratual de cobertura. Aplicação da tabela SUSEP. Improcedência do pedido de exclusão da indenização. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez parcial permanente do segurado, em decorrência de acidente de trânsito, nos termos do contrato de seguro.

II. Questão em discussão

2. A seguradora alega que o contrato de seguro prevê cobertura apenas para invalidez total por acidente, mas a sentença condenou ao pagamento proporcional com base na invalidez parcial. Defende que, conforme o laudo pericial, o autor não estaria apto a receber a cobertura securitária, pois a incapacidade não foi total.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro de vida celebrado entre as partes prevê expressamente a cobertura para invalidez parcial permanente, sendo aplicável a tabela SUSEP para apuração do valor proporcional da indenização.

4. A perícia judicial constatou que o segurado sofreu invalidez parcial permanente de 75% no membro inferior, o que justifica o pagamento proporcional da indenização.

5. Não há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do segurado que autorize a reforma da sentença. A interpretação do contrato deve ser feita de forma mais favorável ao segurado, conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Nos contratos de seguro de vida, a cobertura para invalidez parcial permanente deve ser proporcional ao grau de incapacidade apurado em perícia, conforme previsto na apólice e na tabela SUSEP."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 757; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0701.15.014271-2/001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 13/11/2019; TJ-SP, AC 1016149-40.2021.8.26.0577, Rel. Hugo Crepaldi, j. 31/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“cobrança de seguro de vida”
(Proc. n. 0012380-70.2017.8.11.0004), ajuizada por ATAIDES FERREIRA em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento valor R$35.045,25 (trinta e cinco mil, quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente a 50% da cobertura securitária remanescente do contrato de Seguro Pamcary – Amigos da Estrada Renda (Apólice no. 10.90.0000799.12), bem como condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação (Id.

224930246).

Nas razões do apelo, a recorrente alega que
"o contrato de seguro pactuado entre os litigantes previa cobertura apenas para invalidez por acidente de natureza total"
; porém, na
"fase de instrução foi realizada prova pericial médica, a qual concluiu que a debilidade que acomete o autor é parcial e não total. Isso também foi reconhecido pelo juízo na sentença recorrida"
(Id.224931658 - Pág. 3).

Assevera que, nos termos do art. 757 do Código Civil,
“não há que se falar em indenização se o sinistro não estiver dentre aqueles predeterminados no contrato”
(Id.224931658 - Pág. 4).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação indenizatório julgado improcedente. Subsidiariamente, pede que em caso de manutenção
da condenação ao pagamento do capital segurado, que então altere-se a questão do pagamento das custas e despesas processuais, a fim de que esse ônus seja proporcionalmente distribuído entre os litigantes, como prevê o art. 86 do CPC
(Id.224931658 - Pág. 5).

O apelado contra-arrazoou o recurso, rebatendo os argumentos lançados pela recorrente e, ao fina, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que ATAIDES FERREIRA ajuizou a ação de
“cobrança de seguro de vida”
em desfavor da CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, em síntese, narra que celebrou com a seguradora o contrato de Seguro Pamcary – Amigos da Estrada, apólice n. 10.90.0000799.12, com cobertura para invalidez permanente total por acidente no valor de R$66.752,86 (sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Relata que sofreu um acidente automobilístico no dia 23/02/2016 e que no último retorno médico foi constatada a sua incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades laborativas.

Assim, requereu a condenação da requerida no pagamento da indenização no valor máximo, devidamente corrigido.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido, ao reconhecer que a parte requerente é acometida de uma lesão que gerou incapacidade parcial, de caráter incompleto, com grau de incapacidade de 75% do membro inferior.

Passo à análise do recurso.

O Contrato de Seguro de Vida, apólice 10.90.0000799.12, presente nos autos, assinado pelo autor/apelado, prevê como cobertura para invalidez permanente total por acidente o valor de R$66.752,86. A apólice, também, dispõe expressamente a cobertura para os casos de invalidez parcial permanente por acidente.

E nas condições gerais especifica que:

2.4. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE:

Garante ao segurado o pagamento do Capital Segurado no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), R$40.000,00 (quarenta mil reais) ou R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), contratado para esta cobertura, conforme o plano contratado, de acordo com a tabela do item

2.4.3, no caso de perda, redução ou impotência funcional definitiva e total de um membro ou órgão do Segurado, atestada por profissional legalmente habilitado, em virtude de lesão física causada por causas acidentais, exceto se decorrente de riscos excluídos e observados os demais itens desta Condição Especial e das Condições Gerais do Plano de Seguro de Pessoas
. (Id. 24930220 - Pág. 129).

Nos moldes do art. 757 do CC, se o risco está expressamente previsto na apólice contratada atrai a obrigação de cobertura pela seguradora ao segurado, senão vejamos:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Não bastasse, a própria apelante em sua contestação, vinculada ao Id. 224930220 - Pág. 88, consigna que
“o contrato prevê a garantia de Invalidez Permanente Total ou Parcial por ACIDENTE”.

Destarte, deve ser mantida a sentença ao que consiste à condenação da seguradora/apelante ao pagamento de indenização securitária devida em razão da invalidez parcial permanente por acidente ao Autor/Apelado, nos termos da apólice.

Sobre o tema, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL - PROVA PERICIAL - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO CONFORME OS PARÂMETROS PREVISTOS NA APÓLICE DO CONTRATO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO. O contrato de Previdência e Seguro de Vida tem caráter adesivo e deve ser interpretado de forma mais benéfica ao segurado. Constatada a incapacidade permanente total por doença para a atividade laboral exercida pelo autor, e existindo previsão contratual de cobertura é devido o pagamento do plano de Previdência e Seguro de Vida como contratado. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.014271-2/001, Relator (a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2019, publicação da sumula em 14/ 11/ 2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – Prevista cobertura para os casos de invalidez parcial por acidente, a indenização deve ser proporcional ao grau de limitação sofrido – Aplicação da Tabela SUSEP – Precedentes desta Corte – Negado provimento.
(TJ-SP - AC: 10161494020218260577
São
José dos Campos, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2023, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CONSTATADA NA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP (IPA) PARA AFERIR O GRAU DA INVALIDEZ E O VALOR PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE E NO MANUAL DO SEGURADO. 1. É aplicável a legislação consumerista aos contratos de seguro por configurarem em genuína relação de consumo. 2. Constatada no contrato de seguro a existência de cláusula que prevê, expressamente, a utilização da tabela da SUSEP - IPA (Invalidez Permanente por Acidente), deverá ser aplicada e a indenização paga em conformidade com a proporção nela prevista devendo também ser observado o grau de invalidez verificado no laudo pericial. 3. In casu, restou suficientemente demonstrado que a invalidez que acomete o apelante é parcial permanente; assim, o valor da respectiva indenização deve ser aquele previamente contratado pelas partes e o quantum indenizatório será de acordo com a proporção do grau de invalidez, em observância da tabela da SUSEP, apurado na perícia médica oficial.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 05015272920198090137, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

No tocante ao grau da invalidez, o perito do Juízo concluiu que o apelado teve invalidez parcial, permanente, funcional, incompleta em grau grave de 75%. O laudo pericial assim finalizou:

“[...] Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, consolidadas as lesões conclui-se que o Periciado foi vítima de acidente de trânsito com múltiplas fraturas no membro inferior esquerdo, evoluindo com um comprometimento para o membro inferior esquerdo como um todo, conforme detalhado no item IX exame físico especial desta, o que o enquadra na tabela com uma invalidez parcial, permanente, funcional, incompleta em grau grave (75%) para o membro afetado, aposentado por invalidez.”
(Id. 224930230 - Págs. 1-5)

A apelante, por sua vez, não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Não constam dos autos qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado, cujo ônus incumbia à ré/Apelante (art. 373, II, CPC).

Quanto ao valor, conforme o item 16 do contrato a apuração da indenização de invalidez permanente parcial deve ser calculada com base na tabela SUSEP, em proporcionalidade a extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).

O Magistrado efetuou o cálculo da compensação consoante os parâmetros estabelecidos pela Tabela de Danos Pessoais da SUSEP.

A esse respeito, a fim de evitar desnecessária tautologia, cumpre transcrever em parte a sentença e adotá-la como argumento do voto:

“[...] Dessa forma, considerando que a avaliação médica indica que a parte requerente é acometida de uma lesão que gerou incapacidade parcial, de caráter incompleto, com grau de incapacidade de 75% do membro inferior, considerada de repercussão grave, deve a apuração do valor devido obedecer as seguintes equações:

Ø Valor total indenizável de R$66.752,86, multiplicados pelo percentual de perda previsto na Tabela SUSEP, que para a hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” é de 70%, nos termos do art. 3o, da Lei no. 6.194/74, alterado pela Lei no. 11.945/09, sendo o grau de incapacidade apurado de 75%, qual seja R$66.752,86x70%x75%, que corresponde ao valor de R$35.045,25 (trinta e cinco mil, quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

20. Ou seja, o valor devido ao segurado a título de indenização do seguro corresponde à quantia de R$35.045,25 (trinta e cinco mil, quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do evento danoso (23/02/2016), incidindo os juros a partir da citação (12/04/2018), conforme Súmula 426 do STJ.”

Com efeito, em relação ao valor, sequer foi questionado pela apelante nas razões do recurso, logo deve ser mantida a conclusão do julgador singular, fundamentada em perícia médica judicial, de que a invalidez que acomete o apelante é invalidez permanente parcial, por isso a indenização securitária devida ao autor, em razão do contrato de seguro, consubstancia-se na importância total de
R$35.045,25 (trinta e cinco mil, quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1o e 11 do CPC, segundo os quais o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o aumento dos honorários de sucumbência arbitrados em Primeiro Grau para 17% do valor da condenação, ressalvada a gratuidade concedida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024